Tribunal: TJSP
Processo: 0011909-93.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/06, fixando regime prisional inicial aberto. Todos absolvidos quanto ao delito do art. 35, da Lei de Drogas. Recurso Ministerial pleiteando o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial fechado, e também, a consideração

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/06, fixando regime prisional inicial aberto. Todos absolvidos quanto ao delito do art. 35, da Lei de Drogas. Recurso Ministerial pleiteando o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial fechado, e também, a consideração da reincidência. Diego Ferreira da Silva.
Autoria e materialidade comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 123 porções de cocaína (89,1 gramas) e cadernos com anotações - réus Poliana e Diego Ferreira que negaram a acusação. Réu Diego Alex que se tornou revel. Relatos seguros dos Policiais no sentido de que havia denúncias sobre o local como de tráfico de drogas e realizaram campanas em dias e horários variados. Observaram o movimento intenso, com fila de usuários para aquisição de drogas. O adolescente fazia a venda, auxiliado pelos réus Zelio, Diego Alex e Diego Ferreira. Os réus estavam presentes ali todos os dias, sendo que Diego Ferreira e Diego Alex eram responsáveis pela organização e também faziam a segurança do local, enquanto Poliana fazia o transporte da droga daquela para outra comunidade nas proximidades. Corréus Zélio e Francisco (processo desmembrado), que eram 'olheiros' e interagiam com o adolescente Emerson.
De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base de todos os réus fixada no patamar mínimo, sem recurso Ministerial neste ponto. Na segunda fase, consideração da menoridade de Poliana, sem reflexos na pena (súmula 231, do STJ). Na derradeira etapa, afastamento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06. Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a dedicação dos réus às atividades criminosas, obstando, assim, a concessão do redutor de pena.
Pleito de consideração de reincidência de Diego Ferreira da Silva- não cabimento – certidão juntada aos autos (fls. 244/245) que não é de tal acusado, estando em nome de terceiro.
Regime inicial fechado ora fixado, por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
Recurso Ministerial parcialmente provido, para fixar regime inicial fechado aos apelados, afastando-se o redutor de pena.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011909-
93.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados POLIANA DE SOUZA RAIMUNDO,
DIEGO ALEX RIBEIRO e DIEGO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso Ministerial para afastar a causa de diminuição prevista no art.
33, §4o da Lei 11.343/06 para todos os sentenciados, e elevar a pena de Poliana de
Souza Raimundo, Diego Alex Ribeiro e Diego Ferreira da Silva para 05 anos de
reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado, como
incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mantida, no mais, a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
2
Voto no 10.996
Apelação no 0011909-93.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo 30a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Poliana de Souza Raimundo ( 20 anos - recurso em liberdade)
Diego Alex Ribeiro (recurso em liberdade)
Diego Ferreira da Silva (recurso em liberdade)
Corréus (processo desmembrado)1: Francisco Luciano Oscar de Souza e
Zélio Freitas Silva
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/06, fixando regime
prisional inicial aberto. Todos absolvidos quanto ao delito do art.
35, da Lei de Drogas. Recurso Ministerial pleiteando o
afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33,
§4o, da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial fechado, e
também, a consideração da reincidência. Diego Ferreira da Silva.
Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante
Apreensão de 123 porções de cocaína (89,1 gramas) e cadernos
com anotações - réus Poliana e Diego Ferreira que negaram a
acusação. Réu Diego Alex que se tornou revel. Relatos seguros
dos Policiais no sentido de que havia denúncias sobre o local como
de tráfico de drogas e realizaram campanas em dias e horários
variados. Observaram o movimento intenso, com fila de usuários
para aquisição de drogas. O adolescente fazia a venda, auxiliado
pelos réus Zelio, Diego Alex e Diego Ferreira. Os réus estavam
presentes ali todos os dias, sendo que Diego Ferreira e Diego Alex
eram responsáveis pela organização e também faziam a segurança
do local, enquanto Poliana fazia o transporte da droga daquela para
outra comunidade nas proximidades. Corréus Zélio e Francisco
(processo desmembrado), que eram 'olheiros' e interagiam com o
adolescente Emerson.
De rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria
Pena-base de todos os réus fixada no patamar
mínimo, sem recurso Ministerial neste ponto. Na segunda fase,
consideração da menoridade de Poliana, sem reflexos na pena
(súmula 231, do STJ). Na derradeira etapa, afastamento da causa
de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06.
Circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a
dedicação dos réus às atividades criminosas, obstando, assim, a
concessão do redutor de pena.
Pleito de consideração de reincidência de Diego Ferreira da Silva-
não cabimento certidão juntada aos autos (fls. 244/245) que não
é de tal acusado, estando em nome de terceiro.
Regime inicial fechado ora fixado, por ser o mais adequado.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos por ausência de preenchimento dos requisitos
1 Receberam liberdade provisória em audiência de custódia e não mais foram localizados, causando o
desmembramento do processo fls. 381.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
3
legais.
Recurso Ministerial parcialmente provido, para fixar regime
inicial fechado aos apelados, afastando-se o redutor de pena.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
Ao relatório da r. sentença2 de fls. 531/538, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Isaura Cristina Barreira, ora adotado, acrescento que Poliana
de Souza Raimundo, Diego Ferreira da Silva e Diego Alex Ribeiro foram condenados,
cada um, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o
pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no art. 33, caput, c.c. §4o,
da Lei n. 11.343/06. Foram absolvidos quanto à acusação referente ao art. 35, da referida
Lei n. 11.343/06, por insuficiência de provas.
Permitido o recurso em liberdade.
Os réus e as Defensorias não recorreram (fls. 612 -
certidão de trânsito em julgado, em 08.07.2019 para a defesa/réu Diego Ferreira, e em
21.10.201 para a DPE/réus Poliana e Diego Alex).
Inconformado, recorreu o Ministério Público. Busca, para
todos os sentenciados, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§4o, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial fechado para todos os réus, e, ainda, a
consideração da reincidência na dosimetria da pena de Diego Ferreira (fls. 567/575).
Processado o recurso Ministerial, com contrarrazões da
Defesa de Diego Ferreira da Silva às fls. 592/599, da Defensoria Pública, pelos réus
Poliana de Souza Raimundo e Diego Alex Ribeiro, os autos subiram a esta E. Corte de
Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
2 Sentença publicada em 05.07.2018 fls. 539

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
4
do recurso Ministerial (fls. 623/639).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data anterior e até o dia 16 de
fevereiro de 2017,na Avenida Presidente Wilson, altura do numeral 1.800, comarca de São
Paulo, Poliana de Souza Raimundo3, Zélio Freitas Silva, Diego Ferreira da Silva4,
Francisco Luciano Oscar de Sousa e Diego Alex Ribeiro5 associaram-se entre si e com o
adolescente E.S.G, de 17 anos de idade, na data dois fatos (v. fls. 10), para o fim de
cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11343/06 (tráfico de
entorpecentes).
Consta, ainda, que no dia 16 de fevereiro de 2017, por volta
de 17.00 horas, Poliana de Souza Raimundo. Zélio Freitas Silva, Diego Ferreira da
Silva, Francisco Luciano Oscar de Sousa e Diego Alex Ribeiro, agindo em conjunto e
com unidade de propósitos entre si e com o referido adolescente E.S.G , então com 17 anos
de idade (v.fls.10), traziam consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de
tráfico e fornecimento a consumo de terceiros, 123 porções de cocaína, com peso líquido
total de 89,1 gramas (oitenta e nove gramas e um decigrama), conforme laudo de
constatação provisória defls.26.
Segundo o apurado, após denúncia anônima informando
3 POLIANA fls. 21 20 anos, casada, vendedora ambulante, 1o grau, declarou endereço no Parque Santo
Antonio/ Capital.
Registros criminais (fls. 38/41, 211/213): IP268/2015(flagrante de tráfico de drogas certidão fls. 214
condenada, em grau de recurso); um termo circunstanciado extinto, dois IP em andamento
4 DIEGO FERREIRA DA SILVA fls. 21 RG 37.083.987/SP, 23 anos (18.081993), desempregado, 1o
grau, solteiro, filiação: Jurandir Ferreira da Silva e Terezinha Maria da Silva. Exibiu RG em delegacia.
Registros criminais (fls. 217).
Certidão fls. 244/245 é de outra pessoa 'Diego Pereira da Silva'.
5 DIEGO ALEX fls. 22 27 anos, pintor, 1ograu, declarou endereço no Rio de Janeiro.
Registros criminais (fls.230).
Certidões fls.240/241, além deste processo, registra processo em Itu por lesão corporal (Lei Maria da
Penha- absolvido), outro processo em Itu, em andamento (lesão corporal, Lei Maria da Penha), um termo
circunstanciado em Mairinque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
5
intenso tráfico de drogas no local dos fatos, Policiais Civis permaneceram em campana
durante dias e horários alternados no interior de uma comunidade ali existente.
Durante o período, observaram intensa movimentação de
usuários de drogas, que faziam fila para aquisição de entorpecentes vendidos pelo
adolescente 'E' e pelos denunciados ALEX e DIEGO. Apurou-se, ainda, que ZÉLIO
exercia a função de 'olheiro', permanecendo nos fundos da comunidade, no acesso à
Avenida dos Estados, interagindo constantemente com o referido adolescente.
FRANCISCO, por sua vez, também exercia a função de 'olheiro', permanecendo na outra
entrada da comunidade, no acesso à Avenida Presidente Wilson.
Na data dos fatos, os Policiais Civis avistaram o adolescente
'E' entregando uma sacola para POLIANA, motivo pelo qual decidiram abordá-la fora da
comunidade. No interior da sacola, os Policiais localizaram 123 porções de cocaína, sendo
a denunciada detida e presa em flagrante delito.
Em seguida, retornaram ao local, onde localizaram e
detiveram o referido adolescente e os demais denunciados.
Interrogados, todos se mantiveram silentes (fls. 11/15).
Considerando-se as circunstâncias das prisões, antecedidas
por informações sensíveis a respeito da traficância do local, a expressiva quantidade de
cocaína apreendida sob a guarda de um dos agentes, e do seu acondicionamento, a posição
de cada agente, sendo dois 'olheiros' e três 'gerentes' da 'biqueira', bem como os
manuscritos típicos de comercialização indevida, os quais serão objeto de oportuna pericial
levada a efeito nos autos, infere-se, efetivamente, tratar-se de associação para o tráfico de
entorpecentes.
Os réus Zélio e Francisco, libertados na audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
6
custódia não foram mais localizados, gerando o desmembramento do processo (fls. 381).
A exordial acusatória foi recebida em 22.08.2017 (fls. 397).
Prolatada a r. sentença, os réus, ora apelados, foram
condenados como incursos no art. 33, caput, c.c. §4o, da Lei n. 11.343/06.
De fato, o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que
os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória. Nem os
acusados negaram a autoria do delito, tanto que sequer interpuseram recursos.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 21/26), Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 28), Laudo de Constatação (fls. 29/30), Laudo de Exame Químico
Toxicológico (fls. 256/258), laudo pericial (fls. 259/280 - anotações), em consonância com
as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Presa em flagrante, na Delegacia, a acusada Poliana nada
declarou (fls. 15), assim como nada declarou o réu Diego Ferreira da Silva (fls. 17), e o
réu Diego Alex Ribeiro (fls. 19).
Presos em flagrante, na Delegacia, os corréus Zélio Freitas
Silva e Francisco Luciano Oscar de Sousa nada declararam (fls. 16 e 18).
O adolescente Emerson da S.G., na presença de Curador.
também nada quis declarar em delegacia (fls. 14).
A despeito do silêncio de todos os detidos no dia da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
7
em flagrante, que é a certeza visual do fato, é certo que a prova produzida desde a fase
investigatória é robusta contra os detidos, com apreensão de nada menos que 123 porções
de cocaína com a ré Poliana.
Consta do histórico do boletim de ocorrência que Policiais
Civis foram informados acerca da intensa traficância de drogas no local dos fatos, uma
comunidade. Devidamente autorizados, foram para o local e passaram a fazer campanas em
dias e horários diferentes, e notaram, de fato, intensa movimentação de pessoas, típicas do
tráfico de drogas. Viram pessoas se dirigindo a um rapaz, aparentemente adolescente, o
qual, acompanhado de várias outras pessoas, fazia a venda de drogas, sendo que os
compradores faziam fila para comprarem drogas. Viram cerca de 05 a 06 pessoas
participando do tráfico, sendo que 02 deles eram os 'olheiros', informando aos demais sobre
eventual chegada de Polícia ou qualquer movimentação estranha. Foram ao local em
diversos dias e horários alternados e constataram sempre a mesma movimentação intensa
de pessoas e geralmente eram as mesmas pessoas envolvidas no tráfico. Viram a conduta
de cada um. Nesta data (16.02.2017), foram novamente ao local, e novamente viram a
movimentação: o mesmo jovem adolescente, posteriormente identificado como E. da S. G,
entregar uma sacola para uma mulher negra que estava ali e ela, após pegar a sacola, saiu
da comunidade, e a abordaram, identificando-se como policiais, e ela disse ser Poliana de
Souza Raimundo. Dentro da referida sacola encontraram 123 porções de cocaína e ela não
respondeu para onde estava levando a droga. Voltaram para a comunidade para tentar
prender os demais da quadrilha, mas havia intenso movimento e quando se aproximaram,
os envolvidos correram quando perceberam a presença policial. O referido adolescente, que
tinha entregado a sacola para Poliana correu para o interior de um barraco nas
proximidades, sendo localizado com ele um caderno com anotações tendo ele dispensado,
na fuga, mais drogas. No barraco estava o outro adolescente, Wesley de O. C., o qual tinha
dito que estava lá para comprar drogas, mas ele entrou no mesmo barraco onde entrou o
adolescente 'E.S.G', sendo que não tinham visto esse adolescente Wesley nas campanas
realizadas. Quanto a ZELIO FREITAS SILVA, foi localizado dentro de um bar, tentando
se esconder da Polícia, sendo que durante as campanhas o viram atuando como 'olheiro',
ficando a maior parte do tempo nos fundos da comunidade, que dá para a Avenida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
8
Estado, e ele interagia com o adolescente 'E.S.G.' na venda de drogas. Outro detido, que
agia da mesma forma de ZELIO, é FRANCISCO LUCIANO OSCAR DE SOUSA,
'olheiro' na entrada da comunidade, no acesso pela Avenida Presidente Wilson. O acusado
DIEGO ALEX RIBEIRO foi localizado dentro de um bar, e também ajudava o adolescente
“E.S.G' nas vendas de drogas, ficando ao lado deste último, vendendo e recolhendo o
dinheiro. Moradores da comunidade mostraram o barraco onde os traficantes ficavam, e ali
foi encontrado DIEGO FERREIRA DA SILVA, escondido, e ele também foi visto nas
diversas campanas realizadas. Nesse barraco foi encontrado um caderno com anotações.
Todos os detidos foram observados nas referidas campanhas e estão envolvidos no tráfico
de drogas, ou vendendo, ou agindo como 'olheiros'.
Com relação aos referidos caderno/caderneta de anotações,
foram periciados, folha por folha, conforme laudo juntado às fls. 259/280, constando
valores em dinheiro, inclusive 'a receber', apelidos, quantidades em gramas, quantidades
de 'embalada', expressões como 'primeira remessa', 'VP', 'PX', ''cont','giro','abs', 'RC', 'BR' e
as quantidades respectivas, 'sobra', 'nequin','muri', 'vale', 'assistecia','fina liga', 'fita
fima','casa', 'noia', 'CPN', 'furado = 111”, dentre outras.
Na audiência de custódia, somente Poliana teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva, e os demais quatro presos em flagrante foram
agraciados com liberdade provisória (fls. 175/179).
Na fase judicial, verifica-se que a primeira audiência não
ocorreu pela não apresentação do réu Diego Alex6 (dia 20.09.2017 fls. 413). Na segunda
audiência, novamente ausente o réu Diego Alex, que se tornou revel, foi colhido o
depoimento de Israel Sandro de Oliveira, sendo concedida liberdade provisória para
Poliana (24.10.2017 fls. 433). Na terceira audiência, foram ouvidas as testemunhas
Alessandro (acusação) e duas de defesa) Vania e Sonia), o réu Diego Alex continuou revel,
e foram interrogados os réus Poliana e Diego Ferreira (fls.476).
A ré Poliana recebeu liberdade provisória aos 24.10.2017,
6 Estava em liberdade nestes autos, desde a audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
9
na segunda audiência realizada.
Em juízo, o Policial Civil Israel Sandro de Oliveira relatou
que receberam notícia de tráfico de drogas na região dos fatos. Diligenciaram,
permanecendo em campana com viatura descaracterizada. Visualizaram um adolescente
entregando algo à ré POLIANA. Aguardaram POLIANA sair da comunidade, a abordaram
e localizaram as drogas. Em seguida, retornaram para prender os demais denunciados.
Todos os acusados estavam no mesmo contexto, exercendo o tráfico de drogas. Havia
muitos usuários. Ao entrarem na comunidade, todos correram. Por meio de moradores,
localizaram o adolescente portando um caderno com diversas anotações. POLIANA disse
que pegou as drogas para levá-las para outra comunidade, e que ela receberia a quantia de
R$ 100,00 (cem reais). O adolescente negou a acusação, porém, os moradores afirmaram
que o adolescente é o líder do comércio de drogas. No momento, os acusados não estavam
entregando drogas, sendo que há diversas funções, como 'olheiro', organizador de fila para
a compra de drogas, etc. Os 'seguranças' do local efetuam disparos se visualizam policiais.
DIEGO não era usuário, porque não estava no local para comprar drogas, sendo que
quando efetuaram as campanas, DIEGO permaneceu todo o tempo no local 'trabalhando'.
Não foi o responsável pela abordagem de DIEGO (mídia nos autos).
No mesmo sentido foi o relato do Policial Civil Alessandro
Alves Ribeiro. Confirmou que estava investigando tráfico de drogas na comunidade da
Avenida Presidente Wilson e, por vários dias, junto com seu colega, acompanhou a
movimentação em diversos pontos. No dia dos fatos, realizaram campana e identificaram
quem realizava a venda, quem era o 'olheiro', etc. Avistaram, então, a ré POLIANA saindo
da comunidade portando um saco de salgadinho. Viram também o adolescente vendendo
drogas à POLIANA. Posteriormente, foram à comunidade onde prenderam os demais
denunciados, os quais negaram a traficância de drogas. POLIANA alegou que estava
levando a droga para Campo Limpo, onde alguém lhe havia solicitado para levar o
entorpecente. Na Avenida Presidente Wilson há uma entrada da comunidade. Pela Avenida
há vários 'olheiros'. A parte de trás da comunidade fica voltada para a Av. do Estado, onde
há outro 'olheiro'. Passando o portão da comunidade, após 40 metros, há um ponto onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
10
realiza a venda. Neste ponto, localizaram as drogas. Já tentaram entrar na comunidade,
oportunidade em que eles atiraram para cima. Reconheceu DIEGO no momento da
abordagem. Atualmente sua fisionomia não lhe é estranha, mas não se recorda ao certo
qual era a sua função. Os demais colaboravam com o tráfico, ora levando a droga ao
adolescente, ora na função de 'olheiro' (mídia nos autos)
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
11
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa, Sonia
Vasconcelos de Souza narrou que conhece o réu DIEGO desde quando ele era novo, e ele é
usuários de drogas e já esteve internado. Não conhece o corréu. Atualmente DIEGO
trabalha com a madrasta. Não sabe dizer se no dia em que foi preso, ele trabalhava.
Em juízo, a testemunha arrolada pela Defesa, Vania do
Nascimento Cristino disse que conhece DIEGO e nunca o viu traficar drogas. Ele é usuário
de drogas, ao que sabe, maconha. É dependente de droga e tem um 'buraco no nariz' em
razão do uso, e já esteve internado por cerca de um ano. E ́ muito amiga da mãe dele, e ela
lhe contou o ocorrido.
Consigna-se que as referidas testemunhas arroladas pela
Defesa referem-se ao réu DIEGO FERREIRA DA SILVA (arroladas às fls. 358),
observando-se, ainda que em juízo, quem se tornou revel é o réu Diego Alex Ribeiro
(fls.476).
Interrogado em juízo, o réu DIEGO FERREIRA DA SILVA
negou a acusação. Disse que estava 'no momento errado e na hora errada'. Estava no local
para comprar drogas e no instante em que entrou na fila para comprar droga, a Polícia
chegou, todos correram, mas foi detido. Não conhecia POLIANA, que estava na sua frente
nessa fila. O réu DIEGO ALEX também estava na fila. O adolescente eram quem vendia a
droga. Ficou preso acusado de tráfico. Ao sair da prisão, passou a trabalhar com seu pai.
Usava drogas todos os dias e conseguia comprar com seu trabalho. Ficou internado um ano
em Guaratinguetá. Atualmente tem problemas no nariz em razão do uso de drogas.
Em juízo, a ré POLIANA negou a acusação. Disse que já foi
presa por tráfico e atualmente está presa por tráfico. Afirmou que no dia dos fatos não
estava traficando drogas, sendo que foi ao local para comprar drogas, porque usa drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
12
desde os 12 anos. Estava na fila quando os policiais apareceram e todos correram. Foi
abordada pelos policiais e explicou ser usuária, e estava com a quantia de R$ 200,00
(duzentos reais), e após a aquisição do entorpecente, iria em uma festa.
Pondera-se que se apenas estavam na 'fila' e nada de ilícito
portavam, inexplicável a fuga do local.
Observa-se que a autoria é induvidosa e as negativas
apresentadas estão isoladas nos autos. As provas colhidas demonstraram que os acusados
estavam traficando drogas.
A alegação de serem usuários não impede que sejam também
traficantes, eis que tais ações podem se mesclar em um só agente, sendo comum a figura do
usuário que trafica para manter seu vício.
E neste caso, o período de campana policial durou vários
dias, em horários diversos, descrevendo os policiais onde ficam os locais de entrada na
comunidade, os locais de venda, a reação a tiros quando percebem a chegada da Polícia,
etc., a denotar que bem observaram as referidas movimentações, podendo identificar quem
era quem, e qual a função de cada detido naquele dia da prisão em flagrante.
A prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, a
considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (123 pedras de cocaína), além de
anotações, a forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos policiais, enfim, as
circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática da traficância.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é
necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar,
manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância,
também caracteriza o crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
13
Ressalta-se, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que os réus praticaram o delito de tráfico de drogas, conforme a narrativa
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
No tocante ao delito descrito no art. 35 da Lei de Drogas, a r.
sentença absolveu os ora apelados, e não houve recurso Ministerial buscando alteração
neste ponto.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena, aplicada pelo
delito de tráfico de drogas.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, bem como aos do art. 42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base
no patamar mínimo de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal.
Neste ponto, observa-se que a natureza e a quantidade de
drogas (cocaína) poderia ensejar um acréscimo na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei
de Drogas, acrescentando-se que, para a ré Poliana, a condenação por fato anterior idêntico,
ainda sem trânsito em julgado, ainda que não configure reincidência, poderia também ser
considerada com mau antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
14
Contudo, o recurso Ministerial não suscitou tal ponto, de
modo que a pena-base fica mantida como fixada.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes e,
reconhecida a atenuante da menoridade relativa para POLIANA, em atenção à Súmula 231,
do C. STJ, a reprimenda permaneceu inalterada, eis que já fixada no mínimo legal.
Neste ponto, recorreu o Ministério Público para que seja
considera a circunstância agravante da reincidência para o réu DIEGO FERREIRA DA
SILVA, com base na certidão juntada às fls. 244/245.
Respeitado o pleito, verifica-se que foi afastado na r.
sentença, consignando-se que a certidão referida pelo Ministério Público não é a do
acusado nestes autos (a certidão está em nome de outro: Diego Pereira da Silva), e a
certidão correta está juntada às fls. 519, não constando qualquer registro de
reincidência para o réu, nestes autos 'Diego Ferreira da Silva' (RG 37.083.987, CPF
429.340.568-21, nascido em 18.08.1993, filho de Terezinha Maria da Silva).
Assim sendo, sendo a referida certidão de outra pessoa, não
há como se considerar o réu Diego Ferreira da Silva como reincidente.
Na derradeira etapa, a r. sentença concedeu a todos os réus a
benesse prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, e reduziu a pena à razão de 2/3
(dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa.
Respeitado tal posicionamento, entendo assistir razão ao
Ministério Público no sentido de que deve ser afastada a referida causa de diminuição da
pena, para todos os ora apelados.
A forma em que ocorreram os fatos (prisão em flagrante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
15
local conhecido pela traficância), a ausência da efetiva comprovação do exercício de
atividades lícitas, e demais circunstâncias ponderadas pelo douto Apelante, revelam a
dedicação dos apelados também às atividades criminosas.
Portanto, afastada a causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4o da Lei 11.343/06 e ausentes demais causas modificadoras, a pena final fica
estabelecida em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no mínimo legal, para cada
apelado.
Quanto ao regime prisional, indiscutível que, para o delito de
tráfico de drogas, o regime inicial é o fechado. Todo indivíduo que participa de
narcotráfico revela extrema periculosidade.
Isso porque, além das circunstâncias evidenciarem a
dedicação dos réus às atividades criminosas, conforme consignado acima (acusados presos
em flagrante), o crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas
gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o
qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio
social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando
pessoas e destruindo famílias.
Desta forma, acolho o apelo Ministerial para fixar o regime
inicial fechado aos sentenciados, ora apelados.
No tocante ao pleito para aplicação do art. 387, §2o do
Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser
computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser
possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme
entendimento desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011909-93.2017.8.26.0050 -Voto no 10.996
16
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso Ministerial para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da Lei
11.343/06 para todos os sentenciados, e elevar a pena de Poliana de Souza Raimundo,
Diego Alex Ribeiro e Diego Ferreira da Silva para 05 anos de reclusão, e 500 dias-
multa, no mínimo legal, mantido o regime inicial fechado, como incursos no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
Ely Amioka
Relatora